Tribunal: TJMT
Processo: 1014836-12.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014836-12.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Reivindicação, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OSMAR BEZERRA PACHECO - CPF: 178.958.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HERCULANO SEVERINO DE CASTRO - CPF: 142.810.071-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EFETUADO COM FUNDAMENTO EM CONEXÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS E DE CAUSAS DE PEDIR - CONFLITO PROCEDENTE

Não há conexão, para fins de reunião de processos, quando inexistente qualquer similaridade entre as causas de pedir e pedidos deduzidos nas demandas analisadas, a exemplo de ações reivindicatórias propostas em face de partes diversas e envolvendo imóveis distintos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo juiz da
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, diante da decisão emanada da
1ª VARA CÍVEL
da mesma Comarca, que, nos autos da Ação Reivindicatória n. 1009814-64.2022.8.11.0002, declinou a competência para o juízo suscitante, ao fundamento de que há conexão entre o aludido processo e a Ação Reivindicatória de n. 1009806-87.2022.8.11.0002.

O Suscitante afirma que não há conexão entre a ação reivindicatória anterior e o processo que tramita na origem, eis que diversos os demandados e as causas de pedir, se tratando de imóveis distintos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O conflito se circunscreve à alegação de conexão entre duas ações reivindicatórias propostas pela mesma parte.

De acordo com o art. 55, CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Na hipótese em análise,
não há similaridade de pedidos ou de causas de pedir
.

As ações envolvem imóveis distintos. Na primeira, reivindica-se o lote n.º 15 do “Loteamento Jardim Eldorado”, situado no bairro Santa Isabel em Várzea Grande, ao passo em que a segunda ação envolve o imóvel de n.º 16 do mesmo loteamento.

Naturalmente, os pedidos formulados em cada demanda se distinguem por envolverem a retomada da posse de imóveis diversos.

Não se verificam, portanto, os pressupostos da conexão.

Não há sequer identidade de partes, considerando que, enquanto a primeira ação foi proposta em face de Adenesio de Tal, o polo passivo do processo de origem é integrado por Herculano Severino de Castro.

Também não se verifica o risco de prolação de decisões conflitantes, para efeito do art. 55, §3º, do CPC.

Os imóveis são registrados em matrículas distintas e ocupados por pessoas diversas. Logo, os contornos da propriedade e da posse serão verificados de maneira autônoma em cada demanda, sem influência recíproca.

Por essas razões, é de ser reconhecida a procedência do conflito, de modo que a ação que tramita na origem seja restituída ao juízo perante o qual foi proposta.

Ilustrativamente:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
CONEXÃO - INEXISTÊNCIA - ART. 103 DO CPC - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE OBJETO E CAUSA DE PED
IR - AÇÕES DECLARATÓRIAS COM PARTES DIFERENTES E TÍTULOS DISTINTOS. 1. A conexão ocorre sempre que duas ações apresentarem mesmo objeto ou mesma causa de pedir (art. 103 do CPC). 2. Considerando que as ações declaratórias possuem partes diferentes e títulos distintos objetos das demandas, o simples fato de estarem baseadas em supostas condutas similares das instituições financeiras que ensejaram os protestos, não acarreta a conexão entre elas.
3. Não apurada a identidade de objeto e da causa de pedir não há que se falar em conexão entre as ações.
4. Conflito de competência acolhido para declarar a competência do juízo suscitado.”

(TJ-MG - CC: 10000130733496000 MG, Relator: Mariza Porto, Data de Julgamento: 23/04/2014, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2014)

Ante o exposto,
julgo procedente
o conflito e
declaro a competência do juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande
para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022